Tribunal: TJDFT
Processo: 0764046-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de prova dos direitos constitutivos do autor. Em seu recurso, o autor defende a necessidade de inversão do ônus da prova. Alega falha na prestação do serviço da NEONERGIA e pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59579416). Preparo regular (ID 59579417). Contrarrazões apresentadas (ID 59579422).
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Na inicial, o autor alegou que tinha conhecimento de que seria implementada a Lei 14.300/2022, que passaria a cobrar tarifa gradual sobre energia injetada na rede elétrica; que tal tarifa não existiria para os geradores de energia que tivessem dado entrada na solicitação da implementação no sistema até 7/1/2023; que no dia 29/12/2022 protocolou pedido administrativo na NEOENERGIA requerendo os benefícios vigentes à época, sem adicionais tarifários; que diante da demora, abriu reclamação para que seu pedido fosse homologado; que não tinha conhecimento do processo administrativo porque o "número do consumidor" estava incorreto; que a ré corrigiu o número e informou que concluiria o processo até o dia 09/06/2023; que, posteriormente, teve conhecimento de que o processo tinha sido protocolado na NEONERGIA de São Paulo; que devido a falha na prestação do serviço, foi obrigada a fazer nova solicitação na filial de Brasília em 24/7/2023, o que acabou por enquadrá-lo nas regras da Lei 14.300/2022, em razão do pedido ter sido efetuado após o prazo legal. Pediu a condenação da ré na obrigação de fazer de aplicar ao autor a regra existente antes da criação da lei 14.300/2022.
6. No caso, não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que esta não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
7. O autor não juntou aos autos documentos aptos a demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não foram juntados número de protocolo ou qualquer outro documento que demostre incorreção no "número do consumidor" ou que o protocolo foi inicialmente realizado na filial correta. No caso, os documentos juntados demonstram apenas a realização do protocolo no mês 12/2022 (ID 59578331 a ID 59578332) e pedido de informação sobre o andamento do processo, sendo este respondido pela ré (ID 59578333 a ID 59578334). Tais documentos, por si só, não têm o condão de comprovar qualquer erro na tramitação. Registra-se que o autor informou que foi necessário fazer novo protocolo na filial adequada para a homologação do seu pedido. Todavia, não é possível afirmar se o equívoco no primeiro protocolo se deu por parte do consumidor ou da fornecedora do serviço.
8. Ante a ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência do consumidor, incumbia a este comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Assim, não demonstrada possível falha na tramitação do processo administrativo, a sentença deve ser integralmente mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.